Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, EM PARTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o recorrido a fornecer leito em UTI, de acordo com os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação (processo de origem 0700700-12.2023.8.07.0016). Agravo de instrumento postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar prazo para cumprimento da medida.
2 – Agravo de instrumento. Direito à saúde. Internação em leito de UTI. Fixação de prazo para cumprimento da medida. Plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária vislumbra-se os requisitos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico informa que a paciente, 81 anos de idade, foi hospitalizada na UPA de Ceilândia em 05/01/2023, com náuseas, vômitos, dor torácica, dor abdominal, apresentando grave estado geral, sendo atendida conforme as condições da unidade, necessitando de vaga de UTI (ID 42550067 – PAG 12-14). O pedido de leito de UTI foi inserido no sistema de regulação em 06/01/2023. A longa fila de espera para atendimento em leitos de UTI verificada no site da Secretaria de Saúde https://info.saude.df.gov.br/listadeesperadeleitosdeutisalasit/) e o estado de saúde da paciente indicaram o perigo de dano a justificar a fixação de prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida na origem, que determinou ao réu providenciar a internação em unidade de terapia intensiva, segundo os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DF disponibilize à recorrente, em 24 horas, leito de UTI.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E